Tribunal: TJMT
Processo: 1045366-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045366-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO DIAS ARRUDA - CPF: 936.976.785-15 (ADVOGADO), COOPAGRU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 26.172.214/0001-39 (AGRAVANTE), THIAGO BORGES DE PAULA - CPF: 081.944.476-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANIA PEREIRA BORGES - CPF: 706.390.946-00 (ADVOGADO), ILMO SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. DIFERIMENTO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SANÇÃO POLÍTICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que suspendeu a exigibilidade do ICMS nas operações de transferência interestadual de algodão entre estabelecimentos da agravante, afastando exigência fiscal e penalidades administrativas impostas pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se é legítima a cobrança de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte quando interrompido o regime de diferimento;
(ii)
saber se a suspensão da emissão de NF-e e CT-e, no âmbito de regime cautelar administrativo, configura sanção política vedada pela Constituição.

III. Razões de decidir

3. O simples deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, a partir de 2024.
4. Contudo, quando a mercadoria é adquirida com ICMS diferido e remetida a outra unidade da Federação, ocorre a interrupção do diferimento, autorizando a cobrança do imposto relativo às operações pretéritas não recolhidas, nos termos do art. 580, II-B, do RICMS/MT.

5. Não demonstrada, nessa parte, a probabilidade do direito alegado, afasta-se a suspensão da exigibilidade do ICMS diferido.

6. A imposição de regime cautelar administrativo que suspende a emissão de NF-e e CT-e caracteriza sanção política, por restringir o livre exercício da atividade econômica e a livre iniciativa.

7. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora quanto à penalidade administrativa, impõe-se a concessão parcial da tutela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “I. A transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador do ICMS, mas a interrupção do regime de diferimento autoriza a cobrança do imposto relativo às operações anteriores não recolhidas. II. A suspensão da emissão de NF-e e CT-e, como meio coercitivo para cobrança de tributo, configura sanção política vedada pela Constituição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, IV, e 170; CTN, art. 151, IV; RICMS/MT, art. 580, II-B; art. 916, §2o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49; STF, Tema 1099; STJ, Súmula 166; STF, Súmulas 70 e 547.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPAGRU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Vila Rica
, nos autos do Mandado de Segurança no 1113364-50.2025.8.11.0041, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para
determinar a
suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de
algodão entre os estabelecimentos da agravante situados em Unidades Federativas distintas.

Aduz que, é contribuinte do ICMS no Estado de Mato Grosso e possui diversos estabelecimentos em outras unidades da Federação, entre os quais realiza mero deslocamento físico de mercadorias (algodão) sem transferência de titularidade, para fins de gestão de estoques.

Sustenta que, não obstante a jurisprudência consolidada do STF (Tema 1099) e do STJ (Súmula 166) no sentido da não incidência de ICMS no simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a SEFAZ/MT lavrou notificação exigindo ICMS sobre tais remessas, suspendeu a emissão de NFe da agravante e procedeu à sua negativação fiscal.

Argumenta que, a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que a situação dos autos não se enquadra na hipótese de mera transferência física de mercadorias, mas sim na interrupção do diferimento do ICMS, conforme art. 580, II-B do RICMS/MT.

Assevera que, a técnica do diferimento não pode suprir a ausência de fato gerador nem autorizar a cobrança de ICMS sobre operações desprovidas de circulação jurídica de mercadorias, conforme jurisprudência do próprio TJMT.

Assegura que, a suspensão da emissão de documentos eletrônicos viola a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica.

Afirma que, foi demonstrada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ao final pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para
que: (i) a autoridade coatora e o Estado de Mato Grosso se abstenham de exigir o recolhimento de ICMS sobre as transferências de mercadorias entre seus estabelecimentos; (ii) seja restabelecida imediatamente a autorização para emissão de NFe; e (iii) a Administração se abstenha de inscrever a agravante em cadastros restritivos ou de manter eventuais inscrições já realizadas.

No mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo a deferir integralmente a liminar pleiteada na exordial.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo “
provimento parcial do recurso, no sentido de conceder a tutela de
urgência apenas para suspender a penalidade imposta pela medida cautelar administrativa relativa ao impedimento de emissão de NF-e via sistema SEFAZ”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPAGRU COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara de Vila Rica
, nos autos do Mandado de Segurança no 1113364-50.2025.8.11.0041, que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para
determinar a
suspensão da exigibilidade do ICMS nas operações de transferência de
algodão entre os estabelecimentos da agravante situados em Unidades Federativas distintas.

As insurgências recursais se cingem em analisar:
(i)
a licitude da cobrança de ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte situados em unidades federativas distintas;
(ii)
licitude das penalidades aplicadas em razão do regime cautelar administrativo.

Com essas considerações, passo a analiser o presente recurso.

Do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte

Conforme relatado, pretende a recorrente a suspensão da exigibilidade dos créditos de ICMS nas operações de transferências entre as filiais que se encontram em unidades federadas distintas, ainda que as operações anteriores sejam relacionadas ao imposto diferido.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151,
IV
, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental, sem a necessidade de realização do deposito integral e em dinheiro.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

Pois bem.
Com relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadoria - ICMS, sabe-se que o fato gerador desse tributo ocorre quando houver a circulação da mercadoria.

Destarte, para verificar se é legítima a cobrança de ICMS, deve ser analisado pela autoridade administrativa se houve a circulação jurídica da mercadoria, ou seja, se houve a mudança de titularidade do bem.

Nesse sentido é a Súmula 166 do STJ e Tema 1099 do STF, como cito:

“SÚMULA N. 166 do STJ. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

“Tema 1099 do STF.
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
”.

Na mesma vertente foi o entendimento da Suprema Corte de Justiça ao julgar a ADC 49, que entendeu pela inconstitucionalidade,
com efeito a partir do exercício financeiro de 2024,
dos artigos 11, §3o, II, 12, I, e 13, §4o, da LC n. 87/1996, os quais previam a cobrança de ICMS na saída interestadual da mercadoria de um estabelecimento comercial para outro do mesmo titular, como cito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ICMS.
DESLOCAMENTO FÍSICO DE BENS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DE MESMA TITULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE DE OPERAÇÃO JURÍDICA COM TRAMITAÇÃO DE POSSE E PROPRIDADE DE BENS
. [...]

declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13, §4o, da Lei Complementar Federal n. 87, de 13 de setembro de 1996
”.
(ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084

DIVULG 03-05-2021

PUBLIC 04-05-2021)

“
O Tribunal, por maioria,
julgou
procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024
, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
, [...]”. (ED na
ADC 49, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023)

Têm-se, portanto, que
a operação de transferência física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, a partir de 2024,
n
ão constitui fato gerador do ICMS, uma vez que nessa hipótese, não se verifica a existência de atividade mercantil e nem a mudança de titularidade.

Ocorre que, como bem pontuado na decisão agravada, as evidências se firmam no sentido de que, a situação dos autos não se enquadra na hipótese de mera transferência física de mercadorias, mas sim na interrupção do diferimento do ICMS.

Conforme se depreende do Parecer no 1207/2025-CMTE (ID 336063871), a agravante adquiriu diversas cargas de algodão em operações internas no montante de R$ 167.302.502,10 sem o destaque do ICMS, usufruindo do diferimento nos moldes do art. 1o do Anexo VII do RICMS/MT. Em seguida, realizou diversas operações de transferência interestadual desse algodão para fora do Estado sem destacar e sem o recolhimento do ICMS.

O diferimento é uma técnica de substituição tributária que posterga o recolhimento do ICMS, transferindo a responsabilidade tributária para momento posterior.

Com efeito, ainda que a transferência física de mercadoria entre filiais não constitua fato gerador do tributo estadual, se a pessoa jurídica adquiriu as mercadorias com o benefício do ICMS Diferido e o tributo estadual não foi recolhido nas operações pretéritas, tenho por ora que, ao ser remetido esse produto para outra unidade federada, mostra-se ser possível a cobrança dos tributos não pagos anteriormente, eis que o diferimento é interrompido, conforme prevê o art. 580, II-B, do RICMS/MT, como cito:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II – a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

II-A (revogado)
(Revogado pelo Dec.
633/2016
)

II-B - o deslocamento da mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, quando o destinatário estiver localizado em outra unidade da Federação, hipótese em que deverão ser atendidas, conforme o caso, as disposições dos artigos 580-A, 580-A-1 e 580-B;

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota
Fiscal com destaque do imposto.

Ressalta-se que, a referida norma não instituiu nova
hipótese de incidência ao tributário estadual, mas apenas autorizou a cobrança dos impostos cujos fato geradores já se materializaram no passado e não foram recolhidos em razão do diferimento do ICMS.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício, como cito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. [...] INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS, A DEMANDAR O PAGAMENTO DO IMPOSTO CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. O contribuinte descumpriu a legislação estadual ao não recolher o ICMS diferido, conforme as operações de transferência de gado bovino realizadas entre março e maio de 2024. [...] Tese de julgamento: “[...] II -
Nos termos do artigo 580, II-B, do RICMS/MT, na saída dos bovinos por transferência para outro Estado ocorre a interrupção do diferimento do ICMS, a demandar o pagamento do imposto correspondente ao ICMS diferido, ou seja, aquele relativo à operação anterior, até o dia 6 (seis) do mês subsequente ao da apuração, conforme determina inciso II do artigo 583 do RICMS/MT, combinado com a Portaria no 137/21, em seu artigo 1o, I
”.
[...]”. (TJMT - N.U 1018702-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

Com efeito, embora a agravante tenha apresentado documentação que evidencia a exigência fiscal e a jurisprudência sobre não incidência de ICMS em transferências simples, não se demonstra, prima facie, a plausibilidade jurídica do pedido, pois a situação dos autos, ao que tudo indica, trata-se de interrupção do diferimento, instituto jurídico diverso da mera transferência física, o que autoriza a cobrança do ICMS não recolhido em operações anteriores, conforme autoriza o
art. 580, II-B, do RICMS/MT acima transcrito.

Assim, não se vislumbra o requisito do
fumus boni iures
em relação aos fundamentos analisados no presente tópico.

Do regime cautelar administrativo.

Em relação ao regime cautelar administrativo,
esta e. Corte tem se manifestado no sentido de reconhecer a licitude de sua aplicação para os contribuintes inadimplentes,
em relação a forma de pagamento do tributo, que deve ser realizada de forma antecipada
, uma vez que essa sistemática não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
. [...]”.
(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. [...] 2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007 /2008/ SARP /SEFAZ,
haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo
, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento”.
(TJMT - N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

No entanto, na vertente hipótese, além de exigir o pagamento do tributo de forma antecipada, foi aplicado ao contribuinte a penalidade prevista no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS, para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e e Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e e exigir que o contribuinte, em cada operação, emita o documento fiscal na Agência Fazendária, como cito:

“
Art. 915

Quando o contribuinte, reiteradamente, deixar de cumprir suas obrigações fiscais, a administração tributária poderá impor-lhe um regime que assegure o cumprimento desses deveres
.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

Art. 916 do RICMS.
A autoridade administrativo-tributária, titular da respectiva atribuição no Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, para garantir o cumprimento da obrigação tributária e promover a segurança jurídica do tributo, poderá determinar a aplicação do disposto no artigo 915, mediante regime de tutela ao pagamento do imposto e restrição de direitos, inclusive aplicável a estabelecimento ou sujeito passivo de determinada categoria, grupos ou setores de quaisquer atividades econômicas.
(cf. artigos 17-H e 17-I da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1° A autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa registrará o fato nos respectivos sistemas eletrônicos de registro e controle cadastrais da Secretaria de Estado de Fazenda, em relação ao estabelecimento e às empresas interligadas, controladas e controladoras, bem como expedirá notificação ao contribuinte, na forma prevista na legislação.

§ 2° A medida cautelar administrativa será aplicada, provisoriamente, a estabelecimento especificado no sistema eletrônico a que se refere o § 1° deste artigo e, durante a sua vigência, implicará:

I – exigência, a cada operação ou prestação, do recolhimento do imposto no primeiro Posto Fiscal de divisa interestadual;

II – obrigatoriedade de anexação, conforme o caso, da GNRE
On-Line
ou do DAR-1/AUT, correspondente à Nota Fiscal que acobertar o trânsito da mercadoria, para comprovação do recolhimento do valor do ICMS destacado, inclusive o devido a título de substituição tributária relativo a cada operação interestadual ou interna;

III – suspensão dos credenciamentos, reduções e benefícios fiscais de caráter não geral, cadastrados e previstos para o estabelecimento, sua interligada, controlada, controladora, quadro societário ou diretivo;

IV –
emissão, a cada operação ou prestação de saída, do documento fiscal a que se refere o artigo 216, feito em substituição ao documento fiscal autorizado ao estabelecimento
, hipótese em que o documento emitido na forma do referido artigo 216 será acompanhado do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

[...]

§ 6° Mediante pedido do sujeito passivo e desde que não haja risco ao cumprimento da obrigação, a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa poderá autorizar, em substituição ao disposto no inciso IV do § 2° deste artigo, o uso de Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e/ou de Conhecimento de Transporte Eletrônico CT-e, desde que:

I – seja efetuada a Escrituração Fiscal Digital – EFD pertinente ao respectivo período de apuração;

II – cada operação ou prestação seja devidamente acompanhada do DAR-1/AUT referente ao imposto destacado;

III – sejam observadas as demais condições e obrigações estatuídas no § 2° deste artigo.

§ 7° A Agência Fazendária do domicílio tributário ou a autoridade administrativa que determinar a medida cautelar administrativa promoverá, de oficio, até que ocorra o adimplemento pelo sujeito passivo, a suspensão da respectiva inscrição estadual do estabelecimento inadimplente com os deveres indicados no § 2° deste artigo.

§ 8° A autorização prevista no § 6° deste artigo poderá ser suspensa ou cassada na hipótese de descumprimento de cláusula imposta pela medida cautelar administrativa ou de outras obrigações tributárias acessórias, bem como na ocorrência de recolhimentos incompatíveis com operações e prestações realizadas”.

“
Art. 216 do RICMS.
A Secretaria de Fazenda utilizará
Nota Fiscal Avulsa
, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão.
(v. § 3° do art. 19 do Convênio SINIEF s/n°, de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 2/97)”.

Ocorre que, embora o Estado de Mato Grosso possa utilizar do poder de polícia conferido à administração pública, de modo a impor um regime especial ao contribuinte inadimplente, que assegure o cumprimento da obrigação principal tributária (apagamento do tributo), as evidências se firmam no sentido de que, a proibição de emissão de Nota Fiscal eletrônica (NFe) e/ou
Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
configura sanção política, uma vez que obsta o livre exercício de atividade econômica, livre inciativa, além de afetar direta e inexoravelmente, o direito de atuar no mercado, violando os artigos 1o, inciso IV, e artigo 170, ambos da Constituição Federal, como transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nessa linha de raciocínio é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547,
in verbis:

“Súmula no 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“Súmula no 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.

Cabe ressaltar que a jurisprudência tem entendido que o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e outros documentos essenciais, pois acaba obstando o exercício regular da atividade empresarial.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

“DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual que
proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa
.”
(STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio)

Destarte, as evidências se firmam no sentido de que, a autoridade coatora, ao aplicar contra a Pessoa Jurídica a penalidade descrita no artigo 916, §2o, inciso IV, do RICMS acabou violando direito liquido e certo assegurado pela Lei Maior, restando presente o requisito do
fumus boni iuris
.

Igualmente, uma vez que esse tipo de sanção administrativa pode obstar o exercício regular da atividade empresaria, constata-se também o
periculum in mora
em relação a esse ponto.

Conclui-se, portanto, que a parte Recorrente atendeu as exigências necessárias para o deferimento parcial da liminar pleiteada na exordial.

DO DISPOSTO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso
no sentido de reformar a decisão objurgada, para deferir parcialmente a liminar pleiteada na exordial
,
de modo a suspender as penalidades impostas pela medida cautelar administrativa
relativa ao impedimento de emissão de NF-e via sistema SEFAZ,
por supostos débitos fiscais descritos no relatório circunstanciado descrito na Notificação no.

347525/1825/68/2025, até o julgamento da ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026